Tribunal: CARF
Processo: 10280.720081/2008-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOHNNY WILSON ARAUJO CAVALCANTI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.720081/2008-88
ACÓRDÃO
2302-004.130 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIANE CONCEICAO CARDOSO DE MIRANDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2003
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
A Lei no 9.430, de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção legal de
omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto
correspondente sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2003
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o
momento no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de
defesa, não se admitindo a apresentação em sede recursal de argumentos
não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou
questões de ordem pública.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações inovadoras apresentadas em
sede recursal, nem dos documentos apresentados apenas em conjunto com o recurso para, no
mérito, negar-lhe provimento.
Fl. 1887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.130 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720081/2008-88
2
(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Presidente e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Roberto Carvalho Veloso Filho, Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araújo
Cavalcanti (Presidente). Ausentes as conselheiras Carmelina Calabrese e Angélica Carolina Oliveira
Duarte Toledo.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão 01-20.329 – 2a Turma da
DRJ/BEL, cuja decisão foi proferida em sessão ocorrida em 11/01/2011, que julgou a impugnação
improcedente, mantendo o crédito tributário exigido.
1.
AUTUAÇÃO
Em 11/03/2008 o crédito tributário foi constituído de ofício. Por sua clareza e
precisão, adoto excertos do relatório da decisão de primeira instância, que foi acostado às e-folhas
1673 a 1687, para descrever a autuação:
Versa o presente processo sobre Auto de Infração de Imposto de Renda
Pessoa Física referente ao exercício de 2004, ano-calendário de 2003, no valor
originário de R$ 670.804,30 que somados aos acréscimos legais, atingiu a soma de
R$ 1.542.179,08, fls. 006 a 0014, datado de 11.03.2008, com ciência através dos
Correios na data de 18.03.2008, conforme "AR", fl. 29.
2. A fiscalização descreveu a infração como "Omissão de Rendimentos
caracterizada por Depósitos Bancários com origem não comprovada" nos meses
de janeiro a dezembro de 2003, que somou R$ 2.433.888,39, conforme
discriminação na fl. 0008.
3. Face ao não atendimento às intimações a fiscalização requereu de diversas
Instituições Financeiras cópias dos extratos bancários, tais como: Banco do Brasil
S/A, Bradesco S/A, Caixa Econômica Federal, Banco do Estado do Pará S/A.
4. De posse dos extratos bancários a fiscalização lavrou o Termo de Ciência e de
Solicitação de Documentos, através do qual intimou o sujeito passivo, na data de
05.10.2007, para comprovar no prazo de 10 (dez) dias, através de documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos depositados/creditados apresentados nas 6
(seis) planilhas anexas àquele Termo, fls. 0063 a 0077, entregue através dos
Correios, conforme "AR" fl. 0078.
5. Posteriormente, na data de 24.10.2007, a fiscalização emitiu Termo de
Reintimação Fiscal, concedendo prazo de 5 (cinco) dias para apresentação da
documentação solicitada, fl. n° 080, também entregue via postal, conforme "AR",
fl. 79.
Fl. 1888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.130 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720081/2008-88
3
6. De acordo com a descrição constante no Auto de Infração a fiscalização
constatou que em 24.06.2007, através de sua Declaração de Ajuste Anual de
Imposto de Renda, do exercício de 2004, alterou o seu endereço para a Avenida
Serzedelo Corrêa, n° 347, apto 1302 — bairro de Nazaré — CEP n° 66.035-240, e
que a partir daquela data todos os Termos foram encaminhados para o novo
endereço.
A contribuinte não atendeu às intimações expedidas pela autoridade fiscal. Por
conseguinte, o crédito tributário foi constituído de ofício pelo Auditor-fiscal. A seguir excerto Auto
de Infração onde o auditor atesta que as intimações não foram respondidas, e-fls. 18/19:
Considerando o exposto, e o fato de que a fiscalizada em nenhum momento
atendeu às intimações dos Termos lavrados, não apresentando qualquer
justificativa ou documento comprobatório acerca da origem dos recursos
depositados em suas contas-correntes naquele ano de 2003, lavre-se o presente
Auto-de-Infração para o lançamento dos valores mensais dos depósitos, acima
demonstrados, totalizando o valor anual de R$2.433.888,39(dois milhões,
quatrocentos e trinta e três mil, oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e nove
centavos) em contas-correntes (acima relacionadas) de sua titularidade, no
período de 2003, aqui configurados como "omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários com origem não comprovada".
A impugnação foi apresentada em 17/04/2008 e acostada às e-fls. 396 e 398. Os
documentos comprobatórios foram acostados às e-fls. 400 e seguintes.
2.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
A impugnação foi considerada tempestiva, sendo conhecida pela colegiado a quo.
Na decisão de mérito, por unanimidade, a impugnação foi julgada improcedente,
sendo mantido o crédito tributário.
A decisão de piso foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
EMENTA
OMISSÃO DE RENDIMENTOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 1997, a Lei n° 9.430, de 27
de dezembro de 1996, no seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base em valores depositados em conta bancária para os quais o
titular não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos.
ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO.
Fl. 1889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.130 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720081/2008-88
4
O ônus da prova existe afetando tanto o Fisco como o sujeito passivo. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem
carrear provas que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que
sustentem os lançamentos efetuados, como, ao contribuinte as provas que se
contraponham à ação fiscal.
3.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Concluído o julgamento de primeira instância, a recorrente foi cientificada da
decisão em 27/06/2011, doc. e-fl. 1693.
Em 28/07/2011 foi lavrado Termo de Perempção no qual se declara que a
contribuinte não apresentou recurso no prazo legal de trinta dias, doc. e-fl. 1699.
Em 16/09/2011 foi exarado despacho no qual se encaminhou o processo para a
Procuradoria da Fazenda Nacional para cobrança e inscrição em dívida ativa da União, doc. e-fl.
1701. Entretanto, por meio do Ofício/ECOF/SECAT/DRF/BEL n°- 6.404/2011, doc. e-fl. 1707, de
22/09/2011, foi solicitado o cancelamento da inscrição em DAU, cujo motivo foi a apresentação de
recurso em 21/07/2011, juntado aos autos, e-fls. 1709 e seguintes.
A recorrente alega, em síntese, o que se segue:
1. Afirma que a movimentação em sua conta bancária decorre do exercício da
atividade comercial de compra a venda de joias. Aduz equiparação da
pessoa física à pessoa jurídica;
2. Alega ser irrelevante se a empresa está formalmente constituída, sendo que
considera a inscrição mera formalidade;
3. A recorrente informa que foram juntados comprovantes de aquisição de
cautelas decorrentes de leilões realizados pela Caixa Econômica Federal,
arrematados por seu companheiro e por terceiros e que foram
posteriormente adquiridos pela recorrente para revenda. Aduz que a
autoridade julgadora não considerou tal fato. Que os valores depositados
não representam receitas auferidas, ainda que fosse considerada
equiparada à pessoa jurídica;
4. Aduz que as autoridades administrativas têm competência para constituir
CNPJ de ofício. Aduz ser inconcebível que as autoridades firmem o
entendimento que todos os valores depositados em conta corrente
representem receita tributável;
5. Aduz que foram juntados documentos que comprovam que o seu
companheiro, no curso da fiscalização, estava acometido por Neoplasia
Maligna e que esteve ausente de Belém para acompanhar o tratamento do
companheiro na cidade de São Paulo.
Fl. 1890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.130 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720081/2008-88
5
6. Aduz que foram juntados ao Recurso Voluntário diversos recibos referentes
ao recebimento pela venda de joias, que comprovariam a atividade
comercial;
7. Aduz erro na identificação do sujeito passivo, tendo em vista que o
lançamento foi lavrado em nome da pessoa física. Entende que o correto
deveria ter sido lavrado auto de infração em nome de uma empresa
individual que deveria ser constituída de ofício;
Por fim, requer o acolhimento do Recurso Voluntário, o reconhecimento do erro de
identificação do sujeito passivo e o cancelamento do crédito tributário, considerando que a
recorrente não tomou ciência dos termos de intimação.
4.
CONTRARRAZÕES AO RECURSO VOLUNTÁRIO
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Johnny Wilson Araújo Cavalcanti, Relator.
Recurso Voluntário
Passo a apreciar os argumentos trazidos pela recorrente.
A impugnação foi acostada às e-fls. 396 e 398. Nela, a contribuinte justifica o motivo
do não atendimento às intimações realizadas pela fiscalização. Aduz que seu companheiro estava
acometido de doença grave, necessitando de tratamento na cidade de São Paulo.
Quanto ao mérito da lide, a contribuinte aduz, e-fl. 398:
2. Desta forma, apresentamos na oportunidade, os extratos bancários solicitados,
bem como os documentos que comprovam a movimentação financeira,
esclarecendo que sua origem é da aquisição e negociação de cautelas da CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL e da aquisição em leilões da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
de joias e a posterior venda das mesmas, gerando assim o fluxo financeiro
constante nas referidas contas bancárias.
3. Da documentação ora anexada, constante em 2(dois) volumes específicos,
temos o seguinte resumo mensal da origem da saída dos recursos para a compra
das cautelas e da participação dos leilões da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL no
exercício de 2003:
Segue apresentando uma tabela que consta na e-fl. 398, cuja totalização anual é de
R$ 1.306.501,17.
Fl. 1891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.130 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720081/2008-88
6
Em síntese, a recorrente alega que o fluxo financeiro em suas contas bancárias
resulta da aquisição de joias da Caixa Econômica Federal para posterior venda.
Compulsando-se o Recurso Voluntário, verifica-se que a recorrente apresenta
questionamentos que não foram levados à apreciação do órgão de primeira instância por não
constarem da impugnação, quais sejam:
 Na impugnação não houve questionamento de equiparação da pessoa física
à pessoa jurídica;
 Não foi questionada a competência da Receita Federal para constituir CNPJ
de ofício;
 Não foi questionado erro na identificação do sujeito passivo.
Tais questionamentos representam inovação trazida aos autos apenas em sede
recursal. Da mesma forma, a recorrente apresentou um conjunto de recibos que não constaram
da impugnação. Dessa forma, as matérias e os documentos que não constaram da impugnação
não foram apreciados pelo órgão julgador de primeira instância.
Com efeito, a impugnação instaura a lide administrativa tributária e estabelece os
seus limites. Estando preclusas as matérias não impugnadas, os motivos de fato e de direito não
alegados, bem como as provas não apresentadas junto com a impugnação. É o que se depreende
dos seguintes dispositivos do Decreto no 70.235/1972, a seguir transcritos:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)...
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)§ 5o A juntada de
Fl. 1892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.130 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720081/2008-88
7
documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora,
mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma
das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
Nesse sentido caminha a jurisprudência do CARF:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
Constitui inovação recursal a alegação, deduzida na fase recursal, de fundamento
jurídico não suscitado na impugnação e não apreciado pela instância a quo.
Acórdão no 1201-005.549 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária, sessão de 08/12/2021, relator Jeferson Teodorovicz.
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o momento no
qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa, não se admitindo
a apresentação em sede recursal de argumentos não debatidos na origem, salvo
nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública.
Acórdão no 2002-007.645, sessão 23/03/2023, relator Marcelo de Sousa Sateles.
Cumpre registrar que as alegações inovadoras não constituem questões de ordem
pública.
Pelo exposto, não conheço das alegações inovadoras apresentadas em sede
recursal, nem conheço dos documentos apresentados apenas em conjunto com o Recurso
Voluntário.
1. MÉRITO
A partir do exame das peças apresentadas pela defesa, quais sejam, impugnação (e-
fls. 366 e 368) e recurso voluntário (e-fls. 1709 a 1715), verifica-se que a recorrente alega que os
valores que transitaram por suas contas bancárias teriam origem na aquisição de cautelas da Caixa
Econômica Federal e na aquisição de joias em leilões promovidos pela Caixa Econômica Federal
para posterior venda.
A recorrente apresentou na impugnação diversos documentos para atestar o
estado de saúde de seu companheiro Isaac Menaem de Sousa Bohadana, tais como: exames
médicos, atestados médicos, recibos de consultas médicas, laudos médicos e declarações médicas.
Apresentou, também, extratos de contas bancárias de sua titularidade. Apresentou excertos de
contratos de penhor firmados pela CAIXA com terceiros, notas de arrematação, cujo arrematante
é Isaac Menaem de Sousa Bohadana e notas de arrematação, cujo arrematante são terceiros.
Fl. 1893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.130 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720081/2008-88
8
A recorrente se insurge, ainda, contra a decisão proferida pelo colegiado de
primeira instância. Argumenta que embora tenha juntado comprovantes de aquisição de muitas
cautelas arrematadas por seu companheiro e por terceiros, a autoridade julgadora não teria
considerado tal fato.
Não assiste razão à recorrente. Vejamos.
Ao se examinar os documentos coligidos aos autos, constata-se que a recorrente
não estabeleceu nenhuma relação entre os valores creditados em suas contas bancárias e os
documentos juntados aos autos. Verifica-se que foram juntados centenas de documentos que não
possuem relação com a recorrente. Registre-se que os documentos não estão no nome da
recorrente.
O fato de constar como arrematante a identificação de Isaac Menaem de Sousa
Bohadana nada comprova quanto aos créditos efetuados nas contas da recorrente. Em verdade,
não comprovam nem se tratar de joias, haja vista que nas notas de arrematação constam apenas
os números dos contratos sem a indicação dos objetos arrematados. Os contratos ou excertos de
contratos juntados aos autos não foram relacionados com as notas de arrematação.
Nenhum documento juntado aos autos pela recorrente comprova o alegado
exercício da atividade de compra e venda de joias pela recorrente. Os documentos apresentados
pela recorrente estão em nome do seu companheiro ou em nome de terceiros, sem que seja
possível identificar qualquer relação entre os documentos e a movimentação financeira da
recorrente.
Importa consignar que a mera juntada de centenas de cópias de documentos, sem
que estejam devidamente relacionados entre si, sem que estejam concatenados, relacionados
com os fatos que se pretenda provar, não pode ser aceita como prova efetiva, idônea, capaz
realmente de demonstrar o que pretende a recorrente. Em verdade, tal prática tumultua o exame
do processo e se mostra meramente protelatória.
O art. 42 da Lei no 9.430/1996 estabelece, em síntese, ser dever do contribuinte
comprovar a origem dos créditos efetuados em suas contas bancárias, sendo considerada omissão
de rendimentos a ausência de comprovação. Portanto, após regularmente intimado, o
contribuinte deve comprovar a origem e a natureza dos valores que transitaram em suas contas
bancárias, cabendo à autoridade fiscal constituir o crédito tributário suplementar, caso todos os
rendimentos não tenham sido oferecidos à tributação do Imposto de Renda ou considerá-los
como omissão de rendimentos, nos casos em que não haja a devida comprovação da origem ou
que a comprovação seja insuficiente.
Verifica-se que embora regularmente intimada, a recorrente não atendeu às
intimações da autoridade fiscal. Somente após constituído o crédito tributário foi que a recorrente
resolveu se manifestar. A recorrente argumenta como motivo para o não atendimento das
intimações o seu envolvimento no tratamento de saúde de seu companheiro Isaac Menaem de
Sousa Bohadana. Tal situação se revela como justo motivo para que, no curso do procedimento de
Fl. 1894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.130 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720081/2008-88
9
fiscalização, a contribuinte tivesse solicitado prorrogação de prazos ou, mesmo, pedido para a
autoridade fiscal indicar quais documentos seriam prioridade para execução do trabalho fiscal. De
tal forma que pudesse conciliar o problema vivido com o dever de prestar informações à Fazenda
Pública. Contudo, a recorrente optou por ignorar às solicitações da autoridade fiscal.
Pelo exposto, conclui-se que os elementos trazidos aos autos pela recorrente não
são capazes de comprovar a origem dos créditos efetuados em suas contas bancárias.
A recorrente alega que o órgão de piso não teria considerado os documentos
acostados aos autos pela contribuinte em sede de impugnação.
Não assiste razão à recorrente.
Após apresentar a fundamentação legal que autoriza a inversão do ônus da prova,
ou seja, a presunção legal de que os valores creditados em contas bancárias do contribuinte, cuja
origem não seja devidamente comprovada, representam omissão de rendimentos da pessoa física,
o colegiado de piso apreciou o argumento de que a contribuinte exerceu a atividade de venda de
joias.
O colegiado entendeu que os documentos deveriam ter sido apresentados à época
da ação fiscal, que estavam presentes todos os elementos necessários para a constituição do
crédito tributário e que a autoridade fiscal efetuou a lavratura do Auto de Infração conforme
dispões o art. 142 do CTN. A seguir excerto da conclusão do voto, e-fl. 1687:
30. Portanto, verificada a ocorrência da hipótese descrita em lei, qual seja, de que
a contribuinte recebeu depósitos e eximiu-se de comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a sua origem, fato gerador descrito no art. 42 da
Lei n° 9.430, de 1996, correta é a autuação.
Portanto, as alegações da recorrente foram apreciadas.
De qualquer modo, importa consignar que o julgador não está obrigado a se
manifestar sobre todas as questões trazidas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. Nesse sentido se apresenta a jurisprudência do STJ. A seguir se
apresenta excerto do voto da Ministra Diva Malerbi, que trata da matéria:
A SRA. MINISTRA DIVA MALERBI - DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a
REGIÃO (Relatora):
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a
suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida. EDcl no MANDADO DE SEGURANÇA No 21.315 - DF
(2014/0257056-9)
Fl. 1895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.130 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720081/2008-88
10
Da mesma forma, é pacífica a jurisprudência do CARF no sentido de que inexiste
nulidade quando o julgador não se manifesta expressamente sobre todos os questionamentos
apresentados pela defesa, conforme decidido nos seguintes acórdãos: 1002-003.620 – 1a
SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA; 1201-005.833 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a
Turma Ordinária; 1001-003.483 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA.
2. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações inovadoras apresentadas em sede recursal, nem dos documentos
apresentados apenas em conjunto com o recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Relator

Fl. 1896
DF CARF MF
Original